Tribunal: STF
Processo: ARE 1317074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1°- A, DO CPC. ART. 11, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 
    1 - A aplicabilidade das regras insculpidas nos dispositivos legais do caso em estudo, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve ser realizada com redobrada cautela, porquanto uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, sobretudo quando ausente a má-fé do imputado (agente público).
    2 - A má-fé constitui uma das premissas determinantes para a caracterização do ato ilegal e ímprobo, sendo que a ilegalidade só adquire o "status" de improbidade quando a conduta antijurídica, plasmada na má -intenção do agente público, fere os princípios constitucionais da Administração Pública. Nesse passo, o mero vínculo objetivo entre a conduta do agente e resultado ilícito não pode ser considerado suficiente à configuração da improbidade.
    3 - Não se verificando fato ou elemento novo capaz de justificar a modificação do convencimento prévio do relator, bem como estando a decisão monocrática de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, tendo sido corretamente aplicada norma contida no artigo 557 do CPC, o improvimento do Agravo Regimental é medida que se impõe.
    Agravo Regimental conhecido e improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente